Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-13.2024.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000339-13.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO GUIMARAES - CPF: 934.486.601-59 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos bancários, os encargos financeiros devem estar expressamente previstos, sob pena de serem considerados abusivos.

A ausência de cláusula específica autorizando a incidência de juros durante o período de carência configura violação ao princípio da transparência contratual, justificando a revisão do contrato para exclusão dessa cobrança indevida.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, visto que não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Não há dano moral quando a cobrança indevida decorre de interpretação contratual, sem prova de abalo psicológico relevante.

Considerando o parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCIO APARECIDO GUIMARAES visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000339-13.2024.8.11.0100, proposta em face da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA, julgou improcedente o feito, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (Id. 268054756).

Em suas razões de Id. 268054758, o apelante alega a abusividade da cobrança de juros durante o período de carência, apontando que o contrato previa a primeira parcela apenas para junho de 2023, mas que foram aplicados encargos financeiros nos meses anteriores, sem qualquer previsão expressa no instrumento contratual.

Postula a devolução dos valores pagos a maior, em dobro, e indenização por danos morais, sob o argumento de que houve prática abusiva por parte da instituição financeira.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da cobrança dos “juros de carência” e a restituição dos valores pagos indevidamente, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 268054760, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central do recurso cinge-se à legalidade da cobrança de juros remuneratórios durante o período de carência, sem que haja previsão expressa no contrato.

A avença firmada entre as partes se refere a contrato empréstimo no valor de R$42.667,71, a ser pago em 31 parcelas mensais no valor fixo de R$2.888,64, com vencimento da primeira prestação em 09/06/2023.

A parte autora, ora apelante, alega que os juros contratados são de 5,04% ao mês, ao passo que o percentual efetivamente cobrado pela casa bancária foi de 5,47%.

Aduz que não houve qualquer informação prévia ou detalhamento sobre a incidência do encargo “juros de carência”, tampouco previsão expressa no contrato, razão pela qual pleiteia sua nulidade e devolução dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem.

O primeiro ponto a ser analisado é a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. O contrato em questão trata-se de um contrato bancário de emprestimo, modalidade amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência como uma relação de consumo, sujeita, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento por meio da Súmula 297, que dispõe que:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No presente caso, o apelante, na qualidade de tomador de crédito e destinatário final do serviço bancário, enquadra-se na definição de consumidor, nos termos do artigo 2º do CDC:

"Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

De igual modo, a instituição financeira ré figura como fornecedora de serviços financeiros, nos moldes do artigo 3º do CDC:

"Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Dessa forma, é inequívoca a aplicação das normas do CDC ao presente caso, o que implica, entre outras consequências, a necessidade de observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito à informação clara e adequada.

A abusividade dos juros em contratos bancários tem sido amplamente debatida na jurisprudência, sendo pacífico o entendimento de que as taxas pactuadas devem guardar razoabilidade com os padrões médios de mercado.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 52, II, prevê que o consumidor deve ser informado previamente sobre os encargos financeiros do contrato, incluindo a taxa efetiva anual de juros.

O artigo 54-B, inserido pela Lei do Superendividamento, reforça essa obrigação ao determinar que as instituições financeiras devem fornecer o custo efetivo total da operação de crédito.

Omissões ou informações insuficientes sobre os encargos financeiros configuram prática abusiva, conforme previsão expressa do artigo 39, V, do CDC, que veda
“exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.

No caso em debate, restou a recorrida não comprovou documentalmente a base contratual para a exigência do encargo denominado “juros de carência”.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário n° C30232097-7, verifica-se que não há cláusula específica que trate da incidência de juros no período de carência. O contrato prevê o pagamento da primeira parcela apenas em junho de 2023, sem mencionar que sobre o saldo devedor incidirão encargos nesse intervalo.

Dessa forma, a prática adotada pelo apelado viola o princípio da transparência contratual, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o consumidor não foi informado previamente da referida cobrança, razão pela qual a cobrança dos "juros de carência" deve ser considerada abusiva e nula.

Portanto, a ausência de previsão contratual expressa torna abusiva a exigência de juros durante a carência, sendo cabível a devolução dos valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Em relação à repetição em dobro, verifica-se que, para a sua incidência, afigura-se necessária a comprovação da má-fé da instituição financeira ao cobrar encargos abusivos, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS DE CARÊNCIA - PREVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - FORMA SIMPLES - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. É abusiva a cobrança de juros de carência por inexistir qualquer autorização expressa ou resolução do Banco Central que referende tal cobrança, bem como quando sequer consta previsão contratual neste sentido. Se a instituição financeira não atuou com má-fé ao cobrar encargos abusivos, a repetição de indébito deverá ser simples. A mera cobrança de encargos abusivos não enseja indenização por danos morais . Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86, CPC).” (TJ-MG - AC: 10000210630950001 MG, Relator.: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 04/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021).

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não há elementos que justifiquem sua concessão.

O mero fato de haver cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, especialmente quando não há demonstração de que o consumidor sofreu abalo psicológico relevante, restrição ao crédito ou constrangimento perante terceiros.

Conforme informações contidas nos autos, as partes celebraram o contrato por livre e espontânea vontade porque estavam de acordo com suas condições e necessidades. Ademais, nestes autos, foi constatada a abusividade apenas da cobrança dos juros de carência que, por óbvio, não causou dano moral à parte apelante.

Portanto, inexiste o dever de indenizar na lide em análise.

Diante da reforma da sentença nesta instância recursal, deve-se proceder à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a exclusão da cobrança de juros remuneratórios no período de carência, com a consequente restituição dos valores pagos a maior, de forma simples.

Diante da sucumbência recíproca, determino que cada parte arque com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, de modo que fica suspensa a exigibilidade do pagamento em relação à parte apelada, que atua sob o benefício da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025